Tribunal: TJDFT
Processo: 0704360-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0704360-67.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: EDSON RIBEIRO AMARAL JUNIOR PACIENTE: HYAGO ALMEIDA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de HYAGO ALMEIDA DA SILVA, contra atos do d. Juízo Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará (ID 14525865 e 14525866), que decretou a prisão preventiva e indeferiu a sua revogação, para a garantia da ordem pública, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, § 2o, VI c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado – contra a mulher por razões da condição de sexo feminino), praticado contra sua ex-companheira no dia 02/02/2020. (Proc. no 0700967-92.2020.8.07.0014, Ocorrência Policial no 807/2020-0 da 4a DPDF). Sustenta o impetrante a ausência dos requisitos da prisão preventiva e que a sua manutenção com fundamento em um suposto histórico de violência doméstica se mostra ilegal e fere o princípio da inocência em face da ausência de condenação transitada em julgado. Informa que a prisão preventiva foi decretada em 11/02/2020, mas que o paciente se apresentou espontaneamente na 4a Delegacia de Polícia em 12/02/2020, tendo sido recolhido em 13/02/2020. Alega que o paciente não teve a intenção de ferir a vítima e que, nos 10 dias que ficou livre após os fatos apurados, não entrou em contato com ela ou com qualquer testemunha. Acrescenta que o paciente é primário, sem antecedentes penais, com residência fixa, ocupação lícita e contribui mensalmente com as despesas relativas a alimentos, aluguel, água e luz de seus filhos menores de idade. Por fim, destaca que, não obstante os vários desentendimentos do casal, ele “jamais levantou a mão para a vítima”, bem como que esta é quem se utiliza da Lei no 11.343/2006 “como mecanismo de vingança por qualquer atitude do paciente que desagrade a mesma”. Requer, liminarmente a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a imediata expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, requer a confirmação da liminar. Feito instruído com documentos. Em 28.02.2020 o pedido de liminar foi indeferido (ID 14586450). As informações foram prestadas em 02.03.2020, noticiando que naquela data foi proferida decisão determinando o relaxamento da prisão preventiva do Paciente, porquanto o inquérito relatado foi protocolado naquela Vara fora do prazo legal, sem denúncia. As informações foram acompanhadas de documentos (ID 14660006). Instada, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pela prejudicialidade da impetração (ID 15016572). É o breve relatório. DECIDO. Diante das informações prestadas pelo Juízo a quo (ID 14660006) verifica-se que, nos autos do processo no 2020.14.1.000368-0, instaurado para apurar a prática do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada, cuja autoria foi atribuída ao ora paciente, relaxou-se a prisão preventiva e aplicou-se a medida cautelar de monitoramento eletrônico, pelo prazo de 6 (seis) meses, além do cumprimento das condições constantes do decisum de ID 14660006, págs. 12/13. Assim, considerando que as pretensões do paciente já foram apreciadas e atendidas pelo Juízo a quo, não mais subsiste interesse processual para o julgamento do mérito, ocorrendo, pois, a perda do objeto deste writ. Com razão, portanto, a il. Procuradoria de Justiça. À vista disso, de acordo com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao Relator julgar prejudicado o feito na hipótese de perda superveniente do objeto. Vejamos: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: XII – julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (Grifo nosso). Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c artigo 89, inciso XII do RITJDFT. P.R.I. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 23 de março de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR